Tribunal: STF
Processo: HC 191247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Delandrea, em favor de Tainá Ramos, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 127.604/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por TAINA RAMOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento do HC n. 5006683-27.2020.824.0000. 
    Extrai-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante em 20/9/2019 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4°, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Referida custódia foi convertida em preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    […]
    No presente reclamo, alega excesso de acusação na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Pondera que eventual condenação fixará regime inicial diverso do fechado, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar se mostra desproporcional. 
    Nega envolvimento na empreitada delitiva e salienta que não foi apreendida arma de fogo em poder da recorrente, dessa forma, conclui que a denúncia deveria imputar apenas o delito previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Aponta que o Parquet incluiu indevidamente as qualificadoras para fundamentar a custódia cautelar. 
    Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis da recorrente e indica haver excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Na espécie, a paciente é ré com mais oito corréus, em processo penal que apura a prática do crime de organização criminosa.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Deve-se levar em consideração, inclusive, o número de réus na ação penal, como é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente